Tribunal: STF
Processo: RE 114068
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-29
Data de publicação: 1987-09-29

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINARIA DE RESCISAO DE CONTRATO
DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE NA INSTÂNCIA A QUO. RECONVENÇÃO.
RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS POARTES. TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO QUE INADMITIU O APELO DOS AUTORES, ORA RECORRIDOS.
PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MELHOR EXAME DA
IRRESIGNAÇÃO DOS REUS (02 RECURSOS). ALEGAÇÕES DE OFENSA A
DISPOSITIVOS DE VARIOS DIPLOMAS LEGAIS E DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRENCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1092 DO CÓDIGO CIVIL. DIVERGENCIA NÃO DEMONSTRADA.
MANUTENÇÃO DO R. DESPACHO DENEGATORIO. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS,
NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA, DE REEXAME DE PROVA (SÚMULA 279) E DE
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL (1. RECURSO). TERMO INICIAL
DA CONTAGEM DOS JUROS MORATORIOS. INEXISTÊNCIA, IN CASU, DE
DIVERGENCIA COM A SÚMULA 163 (2. RECURSO).
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.